Tribunal: CARF
Processo: 16327.000536/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000536/2005-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
TELMEX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. TRIBUTOS ADUANEIROS.
O prazo decadencial para os impostos aduaneiros é contado da data do
pagamento, na forma do artigo 138 e seu parágrafo único, do Decreto-Lei n.
37/1966, não se aplicando as disposições do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
VALOR ADUANEIRO. SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL.
INCLUSÃO
Conforme expressa disposição do artigo 77 do Decreto no 4543/2002 e artigo
17 do Decreto 2498/1998, cumprindo a determinação do artigo 8o, 2, Decreto
no 1.355/1994 quando trata das normas de valoração aduaneira, deve ser
ajustado o valor aduaneiro para incluir o custo do seguro referente ao
transporte internacional de mercadorias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
VALOR ADUANEIRO. SEGURO TRANSPORTE INTERNACIONAL.
INCLUSÃO
Conforme expressa disposição do artigo 77 do Decreto no 4543/2002 e artigo
17 do Decreto 2498/1998, cumprindo a determinação do artigo 8o, 2, Decreto
no 1.355/1994 quando trata das normas de valoração aduaneira, deve ser
ajustado o valor aduaneiro para incluir o custo do seguro referente ao
transporte internacional de mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo-se a decadência do direito de
lançar em relação às DIs registradas antes de 30/03/2000.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000536/2005-03
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 173-320, lavrado para constituir diferença de
imposto sobre a importação e imposto sobre produtos industrializados não recolhidos no
momento da DI. O período autuado corresponde a fevereiro/2000 até março/2003.
Durante o procedimento de fiscalização a contribuinte foi intimada a apresentar
cópias das apólices de seguro sobre o transporte internacional das mercadorias importadas, bem
como as averbações, relacionadas com as DIs do período. Ao final, constatou que não foram
adequadamente incluídos os valores das apólices de seguro nos valores aduaneiros das
importações. A conclusão fiscal pode ser extraída das informações constantes do auto de
infração:
1) Ao declarar os valores aduaneiros das mercadorias submetidas a despacho de
importação através das DIs abaixo enumeradas, o importador não incluiu corretamente
os valores pagos a titulo de seguro de transporte internacional.
2) Por força do disposto no artigo 8o, 2, "c", do Acordo sobre a implementação do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, promulgado pelo Decreto
no 1355/94 (Acordo de Valoração Aduaneira), cada Estado membro deverá prever a
inclusão no valor aduaneiro do custo do seguro. Esta inclusão foi prevista em legislação
nacional através do Decreto 2.498/98, artigo 17, "c" e Instrução Normativa SRF no
16/98, artigo 2o, inciso III e atualmente está contemplada do art. 77, inciso III do novo
Regulamento Aduaneiro promulgado pelo Decreto no 4543/2002, que determinam que o
custo do seguro durante as operações de transporte de mercadorias importadas até o
porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou ponto de fronteira alfandegado do pais
de importação integra a base de cálculo do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
(...) foi elaborada uma planilha, anexa ao presente, partindo dos dados fornecidos pela
autuada e de dados obtidos no SISCOMEX. Os valores do seguro foram rateados
quando a DI tinha mais de uma adição em função do valor FOB. Obtida a nova base de
cálculo, foi lavrado o presente auto de infração exigindo as diferenças de tributos
decorrentes da declaração inexata do valor do seguro, somadas aos acréscimos legais
devidos.
Art. 103, I; arts. 69; 72; 73, I; 77, III; 90; 94; 97; 106; 107; 482; 483; 489; 491; 504;
602; 603, I e IV e 684 do Decreto 4543/2002 (Regulamento Aduaneiro);
Artigo 8o , § 2o , alínea "c", do Acordo de Valoração Aduaneira, promulgado pelo
Decreto no 1.355/94;
Artigo 17 do Decreto n 2 2.498/98 e art. 2 2 da I.N. SRF n 2 16/98
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Adoto o relatório da r. decisão de piso por conter a síntese da acusação fiscal e
dos argumentos de defesa:
O interessado foi autuado em face das infrações "declaração inexata do valor do seguro"
e "reconstituição da base de cálculo".
A autoridade fiscal recalculou o valor aduaneiro das importações objeto da autuação
para nele incluir os prêmios de seguro (fl. 196-v).
Foram lançados imposto sobre a importação, imposto sobre produtos industrializados,
juros de mora e multas de oficio.
Intimado em 30/3/2005, o interessado apresentou impugnação em 28/4/2005, juntada
As fls. 246 e ss. Alega, em síntese:
1. A exigência fiscal é improcedente. Colide com o principio da legalidade — artigo 97
do Código Tributário Nacional (CTN) — porque a autoridade fiscal desconsiderou o
artigo 18 do Decreto no 2.498/1998, o artigo 32 da Instrução Normativa SRF no
16/1998, o artigo 79 do Decreto no 4.543/2002 e o artigo 52 da Instrução Normativa
SRF no 327/2003.
2. Nos termos da documentação acostada (doc. 04), todas as importações foram
efetivadas mediante a cláusula FCA (free carrier), motivo pelo qual o impugnante arcou
isoladamente com o custo do seguro, cujo valor se encontra destacado do preço pago
pela mercadoria.
3. No incoterm FCA todos os custos inerentes aos riscos, inclusive o seguro, são de
responsabilidade exclusiva do comprador/importador.
4. Como o FCA exonera o vendedor da assunção da qualquer obrigação quanto ao risco,
é lógico que o valor da mercadoria não contém o custo correlato (seguro).
5. Cita regras para interpretação dos incoterms (fl. 252).
6. Inexistindo qualquer obrigação entre comprador e vendedor quanto ao seguro na
cláusula FCA, é consequente o fato de que tal valor não compõe as "condições de
venda" da mercadoria.
7. A análise da legislação impõe a exclusão do custo do seguro na apuração do valor
aduaneiro quando se tratar da cláusula FCA.
8. Faz citações.
Recebida a impugnação pela repartição a quo em face da tempestividade e aspectos
formais, os autos foram remetidos a esta Delegacia de Julgamento e distribuídos ao
relator, com 7 volumes e 1.879 fls.
A 2a Turma da DRJ/SPOII proferiu o Acórdão n° 17-31.754, fls. 2.026-2.030,
para manter a acusação fiscal sob o argumento de que o regulamento aduaneiro prevê a inclusão
no valor aduaneiro dos custos com seguro no transporte internacional, independentemente da
incoterm utilizada, restando assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II Exercício: 2000, 2001, 2002,
2003 VALOR ADUANEIRO.
Deve ser ajustado o valor aduaneiro para incluir o custo do seguro referente ao
transporte internacional.
Lançamento Procedente
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 2.039-
2.051, para repisar os argumentos de sua impugnação, apenas acrescentando argumentos para
contraditar os fundamentos da r. decisão, reafirmando que os custos com seguro foram
destacados nas notas fiscais. Assim, nos termos do artigo 79 do regulamento aduaneiro, sustenta
que o custo de seguro deve ser excluído do valor aduaneiro quando o mesmo tiver sido destacado
do valor pago ou a pagar pelas mercadorias.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e será conhecido.
Cinge a controvérsia na discussão sobre a inclusão no valor aduaneiro as despesas
com seguro sobre os fretes internacionais nas importações de mercadorias no transporte até o
porto ou aeroporto alfandegado, nos termos do artigo 77, III do regulamento aduaneiro – Decreto
no 4.543/2002.
Preliminarmente, é preciso analisar, de ofício, a presença da decadência do direito
de realizar o lançamento pela Administração Pública. Isso porque o lançamento foi lavrado para
constituir a diferença não recolhida dos impostos incidentes na importação.
Os tributos aduaneiros, como o II e o IPI-importação, são pagos no momento do
registro da DI, nos termos do artigo 27 do Decreto-lei no 37/1966, combinado com o artigo 112
do Decreto no 91030/1985, regulamento aduaneiro vigente no ano 2000:
DL 37/1966
Art.27 - O recolhimento do imposto será realizado na forma e momento indicados no
regulamento.
...
Decreto no 91030/1985. Art. 112 - O imposto será pago na data do registro da
declaração de importação.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece o prazo de 05 anos a contar do registro da DI
para a Administração Publica realizar a revisão do pagamento do imposto, sendo possível exigir
a diferença de imposto não recolhido no prazo de 05 anos contados do pagamento efetuado.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
---
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.(Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (grifei)
O presente auto de infração foi lavrado em 28/03/2005, com a notificação da
contribuinte realizada apenas em 30/03/2005 (fl. 231). Analisando o auto de infração, constata-se
a presença de declarações de importação registradas em fevereiro e março de 2000.
Com isso, como o pagamento do II e do IPI foi realizado no momento do registro
da DI, consistindo o presente auto de infração apenas para constituir a diferença em razão da não
inclusão do seguro do frete internacional no valor aduaneiro, deve-se reconhecer a decadência do
direito de lançar em relação às DIs registradas antes de 30/03/2000 (ou seja, de 29/03/2000 para
trás).
Quanto ao período não coberto pela decadência, passo a análise do mérito.
A Recorrente argumenta ofensa à legalidade, tendo em vista que o artigo 79 do
regulamento aduaneiro prevê a exclusão dos custos com seguro se esses valores estiverem
destacados dos valores referentes aos produtos importados.
No entanto, os argumentos não merecem prosperar. Isso porque o artigo 79
mencionado pela Recorrente se refere às despesas de seguro sobre o transporte realizado no
território nacional, após a saída do porto ou aeroporto alfandegado. Vejamos o que diz o artigo
79:
Art. 79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação, desde
que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria
importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no1.355, de 1994):
I - os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou à
assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a
importação; e
II - os custos de transporte e seguro, bem assim os gastos associados ao transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do art.
77. (grifei)
Note que o dispositivo prescreve que o seguro não integra o valor aduaneiro
porque incorrido no território aduaneiro, a partir do porto ou aeroporto alfandegado, conforme
inciso I do artigo 77:
Art.77.Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no1.355, de
1994):(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas
as formalidades de entrada no território aduaneiro;
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Desta feita, não há reparos a fazer em relação à r. decisão de piso, sendo
irrelevante a incoterm utilizada para atribuição de responsabilidades entre as partes. Não há
ofensa à legalidade, pois o próprio Decreto no 1.355/1994, que reflete o tratado internacional
prevendo o acordo geral de tarifas aduaneiras – GATT, quando prevê em seu anexo sobre a
implementação do artigo VIII, o dever atribuído a cada Estado membro do tratado de incluir no
valor aduaneiro algumas despesas, como as de frete e seguro no transporte internacional.
Artigo 8o.
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(a) - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
(b) - os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
(c) - o custo do seguro.
Exercendo essa atribuição, o regulamento aduaneiro fixou em seu artigo 77, III o
dever de inclusão no valor aduaneiro as despesas com seguro da mercadoria durante o transporte
internacional, exigência que já era prevista no artigo 17 e seu III do Decreto no 2.498/1998, com
redação idêntica a do mencionado artigo 77 do RA.
Acrescente-se que a acusação fiscal não é de ausência de inclusão do seguro no
valor aduaneiro, mas sim a inclusão de valores incorretos. Compulsando os autos, percebe-se que
nas DIs foram adicionados os custos de frete e seguro no transporte internacional. No entanto, ao
analisar as apólices apresentadas no procedimento de fiscalização, fls. 27-172, o agente fiscal
concluiu que os valores informados estavam incorretos, lavrando-se o auto de infração.
Portanto, nego provimento neste ponto, devendo-se considerar o valor do seguro
no transporte internacional.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento,
reconhecendo-se a decadência do direito de lançar em relação às DIs registradas antes de
30/03/2000.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000536/2005-03

Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital